Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014058-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.619.948/0001-79 (AGRAVANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL - RECEBIMENTO - ATOS DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando a decisão recorrida analisou as questões necessárias ao recebimento da inicial, em observância a Lei de regência, indicando as suas razões de decidir.

2. Para o recebimento da petição inicial e consequente processamento do feito, são suficientes os indícios de prática de atos de improbidade administrativa, pelos agentes públicos.

3. Na fase inicial da Ação de Improbidade Administrativa aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002338-71.2020.811.0025, que recebeu a ação.

Aduz o Agravante a insubsistência dos fundamentos da decisão agravada, a manifesta comprovação da natureza técnica e especializada do serviço prestado, e ausência de indícios mínimos quanto a prática de ato ímprobo.

Afirma que a tese do Ministério Público é no sentido de que os Requeridos Altir Antônio Peruzzo e Hermes Lourenço Bergamin, respectivamente prefeito e ex-prefeito do Município de Juína/MT praticaram ato de improbidade administrativa, com lesão ao erário, ao contratarem a banca de advocacia, com dispensa de licitação, para promoção de ações rotineiras, quando dispunha de setor jurídico.

Destacam que, da própria inicial, é possível extrair que o Agravante não interferiu no processo de inexigibilidade da licitação.

Acentua que o serviço foi efetivamente prestado, e que inexiste qualquer questionamento quanto a isso, sendo incontroverso que:
“a) Os advogados que compõe a banca da agravante possuem a expertise necessária para executar o serviço pelo qual foram contratados; b) A agravante prestou o serviço contratado; c) O serviço foi prestado a contento; d) Inexiste notícia de que a agravante de qualquer modo interferiu na decisão administrativa dos gestores municipais que decidiram pela contratação mediante dispensa de licitação.”
(
sic
Id 96856979, p. 5)

Cita ações tributárias ajuizadas pelo Município de Juína que foram interpostas pela Agravante, onde o Município tenta receber quantia vultuosa em créditos tributários, as demandaram conhecimento técnico especializado.

Sublinha que, se houver irregularidades formais na sua contratação, estas não impõem a devolução dos valores percebidos, nem a sua responsabilização por ato de outrem.

Traz a colação julgado em caso semelhante a este, onde a ação foi julgada improcedente, a qual tramitou na Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Pugnou, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, rejeitando a exordial.

Liminar indeferida. (Id 98492991)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 99594472)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 99999475)

Intimadas as partes para se manifestarem sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021, o
parquet
sustentou a irretroatividade desta, enquanto que o Agravante argumenta a retroatividade da norma de caráter mais benéfico. (Id’s 113305973 e 113850968)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002338-71.2020.811.0025, que recebeu a ação.

Com efeito, nessa seara recursal, cabe tão somente analisar a viabilidade do recebimento da petição inicial, ou, ao revés, se restou provado, de plano, a inexistência do ato de improbidade, a improcedência do pedido, ou, ainda, a inadequação da via eleita, segundo dispõe o artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92.

O Agravante sustenta como preliminar a nulidade da decisão, em face da ausência de fundamentação, sendo o recebimento da inicial não justificado.

Nessa face processual, o julgador singular deve se ater aos requisitos para o recebimento da petição inicial, pois neste momento cabe ao magistrado analisar a existência das condições da ação e se a descrição do fato, em tese, está inserido na Lei n. 8.429/92.

Além disso, deve-se verificar a incidência ou não do disposto no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92.

Como se pode observar do caderno processual, a ação civil pública foi proposta sob a alegação de ocorrência de atos de improbidade administrativa decorrente da contratação irregular das Agravantes – escritório de advocacia, com dispensa de licitação.

Ao examinar as razões do decidido, constata-se que a decisão não se encontra eivada pelo vício indicado, eis que analisou as questões necessárias ao recebimento da inicial, em observância a Lei de regência,
in verbis:

“(...)

De início, é valido recordar que o procedimento especial criado pela Lei nº 8.429/92 para as ações de improbidade administrativa possui, à semelhança do processo penal, um juízo entrecortado (bifásico) de cognição: num primeiro estágio analisa-se unicamente o cabimento da ação, e havendo requisitos mínimos para seu processamento, descortina-se o procedimento de contraditório amplo e exauriente, voltado a encontrar uma solução preferencialmente de mérito para o litígio posto.

Isso posto, parece-me evidente que o primeiro requerido (Altir Peruzzo) confunde as condições específicas da ação civil por ato de improbidade administrativa com a questão de fundo, que diz respeito ao mérito decisório (a conclusão sobre ser o agir atribuído ao agente público ímprobo ou não).

Diz-se isso porque, apesar de dizer que a inicial é inepta, o argumento usado não se prende a nenhum dos requisitos de forma da petição de ingresso, mas sim ao resultado da pretensão, porque, segundo o defendente, o pedido seria inepto porque não indica as provas do agir ilícito, do elemento subjetivo do agir acoimado de ilegal, o que, reitere-se, não se confunde com nenhum dos elementos técnicos que dão à petição inicial o certificado de apta.

De acordo com a exordial, os dois primeiros requeridos contrataram o escritório de advocacia que figura como requerido também (a bem da verdade, contrataram o escritório Maizman Et. Rodrigues Advogados Associados, cuja composição societária e nome social foi posteriormente modificada para Ferreira Et Rodrigues Advogados Associados – EPP), com dispensa de licitação, tendo firmado os contratos n. 051/2012 e 230/2012 na gestão do requerido Altir Antônio Peruzzo e o contrato n. 177/2013 na gestão de Hermes Lourenço Bergamim, todos com o objetivo de instrumentalizar a execução de créditos tributários municipais, e com cláusula de pagamento atrelada a esses serviços, sem justificar a excepcionalidade do objeto ou a especialidade notória do serviço a ser executado pelos contratados, e por essa razão, teriam desobedecidos os ditames da Lei n. 8.666/93, de forma consciente e intencional, residindo aí, o dolo genérico de violar proibições/limitações legais de formalização de contratos administrativos sem a prévia seleção pública concorrencial.

Eis, nesse simples resumo, as imputações lançadas na inicial, que, como se vê, são de fácil compreensão e visualização, não existindo nada que macule o direito de defesa dos acusados ou que atrapalhe ou dificulte a intelecção de qual ato ilícito lhes é atribuído, razão porque, é obvio concluir, que inexiste inépcia da peça inicial, mormente porque, insista-se, discutir se eles agiram com intenção de se locupletar ou de favorecer terceiro, violando normas legais sobre a contratação pública, é evidente questão afeta ao meritum causae e não se confunde com nenhum requisito ou elemento básico da petição inicial.

Rejeitada, pois, a preliminar sucitada por Altir Peruzzo, há que se recordar que na fase preliminar do procedimento de improbidade administrativa, é impossível realizar juízo de cognição mais aprofundada, ou seja, somente se fala em trancamento prematuro da ação se forem evidentes, cristalinas, indiscutíveis as provas ou indícios de inexistência de qualquer agir ímprobo por parte do requerido.

Recorde-se, en pasant, que o recebimento da ação de improbidade se assemelha ao recebimento da denúncia em sede criminal, isto é, malgrado a gravidade e a seriedade da existência de um procedimento sancionatório, a rejeição de plano somente pode ser admitida quando a inexistência de elementos caracterizadores da improbidade administrativa seja cristalina, pulule dos autos e a carência de provas na inicial seja gritante, o que longe está de ter ocorrido na hipótese versanda.

(...)

Diga-se, ainda, que a surrada alegação defensiva de que a aprovação das contas da gestão municipal pelo Tribunal de Contas do Estado afastaria a possibilidade de sanção no âmbito da improbidade administrativa, é desprovida de juridicidade, na medida em que se trata de máxima jurídica bastante comezinha serem as instâncias civil, administrativa e penal absolutamente independentes, exatamente porque lidam com fatos, conceitos e regramentos distintos.

Noutras palavras: a prestação de contas pode ser muito bem aprovada pelo juízo técnico-político da Corte de Contas, mas os fatos nela detectados gerarem responsabilidades de outro jaez (civil ou penal), porque o enfoque e os valores observados são distintos.

(...)

Finalizando: não há nessa quadra de cognição, qualquer motivo justo a se impedir o desenrolar da marcha procedimental, a fim de permitir ao Parquet a prova de que a contratação acoimada de ilegal também foi ímproba, porque teve intenção ou ao menos previsão do resultado danoso alegadamente perpetrado contra os cofres públicos, e, ao mesmo tempo, conceder aos réus a possibilidade de demonstrar a especialidade, a técnica impar ou distintiva dos serviços contratados e prestados, que justificaria a pactuação direta, sem licitação.

Em outros dizeres: não existe, neste momento, elemento probatório que justifique cessar o contraditório judicial, que autorize estancar o direito dos litigantes à ampla defesa, de modo a demonstrar, em juízo de certeza exauriente, a existência ou inexistência das ações ímprobas objeto do litigio.

Diga-se, aliás, que a alegação ministerial de que a contratação não foi antecedida de qualquer justificativa administrativa específica, apontando a expertise notória, a complexidade técnica dos serviços, é bastante plausível, porque, foi somente nas defesas preliminares que esses argumentos vieram a ser esgrimidos, não existindo prova documental nenhuma de que essas ponderações e argumentos tenham sido sopesados e valorados quando da contratação, o que autoriza a ilação de que a contratação, ao menos formalmente, destinava-se a subsidiar a cobrança de créditos administrativos, função que não exige nenhuma expertise ou saber técnico diferenciado, o que também não se exige para recuperação de créditos tributários, inclusive porque, ao menos em linhas gerais, esse é o serviço dos departamentos de tributação de qualquer órgão administrativo.

Assim sendo, havendo plausibilidade e indícios de prejuízos e de lesão ao Erário e de possível malferimento de princípios basilares do agir do administrador público, a continuação da ação de improbidade é medida de rigor, razão porque, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92, recebo a ação de improbidade e determino a citação dos requeridos a, querendo, apresentarem contestação, no prazo de lei.” (
sic
decisão recorrida Id 96856980)

E como bem, ressaltado pelo magistrado singular, nessa fase processual o julgador deve se ater ao disposto no art. 17, § 8º da Lei de regência, onde está determinado que a ação de improbidade administrativa não será recebida apenas nas seguintes situações: caso o magistrado se convença da inexistência do ato de improbidade administração, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Ademais, o juízo não está obrigado a responder todos os questionamentos suscitados pelas partes, bastando para tanto justificar os motivos do seu convencimento, haja vista que vigora no sistema processual pátrio a técnica da fundamentação suficiente.

Sob esse enfoque, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Nesse sentido, trago a colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO: RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 17 DA LEI 8.429/92 - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECISÃO MANTIDA. 1. Não padece do vício de nulidade a decisão que, a despeito de apresentar fundamentação sucinta, permite a compreensão sobre as razões de decidir. 2. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, havendo indícios razoáveis de prática de condutas ímprobas, a petição inicial deve ser recebida, para o regular prosseguimento do feito. 3. Excetuadas as hipóteses de constatação, de plano, pelo magistrado da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (§ 8º, do art. 17, da Lei nº 8.249/92), é o caso de recebimento da inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, vigorando o princípio ‘in dubio pro societate’.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.012558-5/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da sumula em 20/06/2018).

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Com efeito, nessa seara recursal, cabe tão somente analisar a viabilidade do recebimento da petição inicial, ou, ao revés, se restou provado, de plano, a inexistência do ato de improbidade, a improcedência do pedido, ou, ainda, a inadequação da via eleita, segundo dispõe o artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92.

No caso em apreço, diversamente do alegado pela Agravante, há indícios de cometimento de atos ímprobos.

Evidencia-se da inicial que foram celebrados 3 (três) contratos de prestação de serviços jurídicos entre o Agravante e o Município de Juína, de números 051/2012, 230/2012 e 177/2013, com dispensa de licitação, mesmo existindo no Município Assessoria Jurídica constituída.

O Ministério Público acrescentou, ainda, que a contratação foi para interposição de execuções fiscais, as quais seguem literalmente modelos pré-estabelecidos, sem complexidade.

Ressai do caderno processual que até o momento o Município de Juína teria pago a quantia de R$570.387,15 (quinhentos e setenta mil trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

Com efeito, a contratação com o Poder Público impõe, em regra, a realização de procedimento de licitação, e no caso de dispensa da licitação, deve comprovar a notória especialização do profissional, a tornar-se inviável a competição, bem como a singularidade do objeto, ou seja, os serviços a serem executados devem ser de alta complexidade, o que, em princípio, não há como se aferir nos autos, neste momento processual.

Ademais, frisa-se, a inicial da ação civil pública por ato de improbidade será rejeitada se convencido o magistrado da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência ou inadequação da via eleita, o que não se verificou na ação de base.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, existindo meros indícios do cometimento de atos de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida. Ou seja, a admissibilidade da ação deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.614.538/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017 e (AgInt no REsp 1684362/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020).

De fato, somente após a regular instrução processual é que se pode concluir, com segurança, acerca da existência de efetiva lesão a princípios da Administração Pública e da configuração do elemento subjetivo apto a caracterizar o ato ímprobo.

Assim, se na exordial contiver a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa, não se configura inépcia da inicial. Sob pena de esvaziar a utilidade da instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa, sobretudo quando a descrição dos fatos é suficiente para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. (Nesse sentido: REsp n. 964.920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/10/2008, DJe 13/3/2009 (AgRg no REsp n. 1.204.965/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe 14/12/2010).

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ELEMENTO ANÍMICO CUJA ANÁLISE DEMANDA INCURSÃO PROBATÓRIA. FASE EM QUE VIGORA O IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. MERA REVALORAÇÃO DOS FATOS.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que recebeu a inicial e determinou o regular prosseguimento da ação.
[...]
III - O voto vendedor, condutor do julgamento do agravo por maioria na origem, enfatizou a inexistência de dolo ou culpa na conduta do agente. Todavia, a jurisprudência prevalente nesta Corte Superior é no sentido de que a análise do elemento anímico do agente depende de instrução probatória e, consequentemente, do recebimento da inicial para a realização de tal instrução. Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a inicial. A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da improbidade. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.372.557/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 7/10/2019; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.428.945/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe 16/4/2019.IV - Cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois a análise da violação independe de revolvimento fático-probatório, defluindo da pura e simples revaloração dos elementos constantes do acórdão objurgado. Precedente: REsp n. 1.821.334/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 11/10/2019.V - Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial, a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de recebimento da inicial.” (AREsp 1639103/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Por fim, insta salientar que no recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1005634-45.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Dessa forma, analisando os documentos que instruem os autos, constata-se a presença de indícios da prática de ato de improbidade, a conferir à ação justa causa, além da ausência das hipóteses trazidas pelo artigo 17 da LIA, cujas questões devem ser melhor aferidas por meio de dilação probatória.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão hostilizada que recebeu a petição da inicial de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022